Tribunal: TJES
Processo: 5001144-75.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001144-75.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASSINATURA DIVERGENTE. DADOS CADASTRAIS INCONSISTENTES. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, julgou improcedentes os pedidos. O autor alegou fraude na contratação, negando a assinatura do contrato e apontando divergências nos documentos apresentados pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a validade da contratação do empréstimo consignado diante da alegação de fraude; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade recai sobre a instituição financeira, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.061.

O banco não comprovou a autenticidade da contratação,
uma vez que há
divergência entre assinaturas, discrepâncias documentais e intermediação por correspondente bancário localizado em outro Estado, elementos que reforçam a fraude.

A inexistência da relação jurídica deve ser declarada, impondo-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

A restituição deve ocorrer na forma simples, pois os descontos decorreram de contrato aparentemente regular, configurando engano justificável e afastando a repetição em dobro.

O dano moral está configurado, pois os descontos atingem verba de natureza alimentar de aposentado por invalidez, causando abalo
psíquico que ultrapassa o mero dissabor.

O montante da condenação deve ser compensado com o valor de R$ 2.585,15 creditado na conta do autor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Com a reforma da sentença, invertem-se os ônus sucumbenciais, recaindo integralmente sobre o banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado gera a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados.

A restituição de valores em hipóteses de fraude deve ocorrer de forma simples, quando configurado engano justificável ou ausência de violação à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar pode configurar dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 368 e 429, II; Súmula 43, STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000640-17.2023.8.08.0032, Rel. Des. Raphael Americano Camara; TJ-ES, Apelação Cível nº 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Des. Heloisa Cariello; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000105-19.2021.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Camara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001144-75.2023.8.08.047

APELANTE: RENILDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível de São Mateus – Drª. Fabia Medice de Medeiros

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENILDO PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença de ID 14951742, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos” ajuizada em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Em sua petição inicial (ID 14950313), o Autor, ora Apelante, narrou ser aposentado por invalidez e titular de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.

Afirmou que, ao verificar seu extrato de empréstimos consignados, constatou a existência de um contrato de nº 622759443, com data de inclusão em 08/11/2020, prevendo o desconto de 84 parcelas mensais de R$ 63,00 (sessenta e três reais).

Alegou, contudo, que jamais solicitou ou anuiu com tal operação, tratando-se de contratação fraudulenta.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco demandado, em sua contestação (ID 14950322), defendeu a regularidade da contratação, sustentando que o contrato foi celebrado em 28/10/2020, no valor de R$ 2.585,15 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), e que o referido montante foi devidamente creditado na conta de titularidade do Autor em 09/11/2020 (ID 14950325).

Após a instrução processual, que incluiu a colheita do depoimento pessoal do Autor em audiência (ID 14951736), sobreveio a sentença recorrida, na qual o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o Autor não teria desconstituído a veracidade do contrato apresentado pelo banco.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 14951753), o Apelante sustenta, em suma:
(I)
a sentença incorreu em manifesta contradição, uma vez que sua fundamentação reconheceu a falha na prestação de serviços da instituição financeira, ao destacar que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, porém, em seu dispositivo, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos;
(II)
a existência de indícios de fraude, como a discrepância entre a assinatura aposta no contrato e aquela de seu documento de identificação, o fato de ser pessoa analfabeta e a contratação ter sido intermediada por correspondente bancário localizado em Florianópolis/SC, a mais de 1.800 quilômetros de sua residência.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade do negócio jurídico impugnado e as consequências jurídicas daí decorrentes.

Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, o ônus de provar a sua veracidade recai sobre a instituição financeira, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.061
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

No caso dos autos, o banco Apelado não se desincumbiu de tal ônus, pois há elementos nos autos corroboram a tese de fraude. A assinatura constante no referido instrumento destoa significativamente daquela presente no documento de identificação do Apelante (ID 14950317).

Além da divergência caligráfica, outros elementos causam estranheza e reforçam a verossimilhança da alegação de fraude. O contrato foi intermediado por um correspondente bancário sediado em Florianópolis, Santa Catarina, conforme se infere da contestação e documentos que a acompanham, localidade extremamente distante do domicílio do Apelante, que reside em Conceição da Barra/ES. Ademais, o endereço informado no contrato não corresponde ao comprovante de residência apresentado pelo Autor (ID 14950318), e há divergências quanto à data de expedição do documento de identidade.

Tais inconsistências, somadas à negativa veemente do consumidor em juízo, militam em favor da alegação de que a contratação não foi por ele realizada. Portanto, não tendo o banco Apelado se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da operação, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

O próprio juízo de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, articulou argumentos que conduziam logicamente à procedência do pedido, não obstante, de modo contraditório com a fundamentação, tenha julgado improcedentes os pedidos. O d. juízo reconheceu expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a inversão do ônus da prova, destacando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061. Em seguida, afirmou textualmente:

"Neste contexto,
observo que a parte requerida se limitou a informar que a contratação ocorreu de forma válida, não produzindo demais elementos capazes de corroborar com as alegações defensivas
. Além disso, destaco que a prova oral produzida (colheita de depoimento pessoal), corroborou exclusivamente com as alegações autorais de que
o requerente não anuiu para com a realização dos contratos apresentados, ou seja, não assinou o instrumento contratual
"
.

Logo, reconhecida a fraude e a consequente inexistência do contrato, os descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante são indevidos, exsurgindo o dever de restituição, com correção monetária a partir dos efetivos desembolsos (Súmula 43, STJ), pelo IPCA, até a citação, marco a partir do qual deverá incidir unicamente a taxa SELIC, que já agrega juros e atualização monetária. A controvérsia, nesse ponto, recai sobre a forma da devolução, se simples ou em dobro.

No ponto, entendo que a sentença deve ser reformada para condenar o banco à restituição dos valores, porém, na forma simples. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, tenha fixado a tese de que a restituição em dobro independe da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, a aplicação ao caso concreto deve considerar suas particularidades. Em se tratando de contratação fraudulenta, para a instituição financeira, as cobranças decorriam de um contrato, até então, válido. Assim, os descontos, embora indevidos, decorreram de um engano justificável, baseado em um contrato que, para o banco, possuía aparência de regularidade. Tal circunstância afasta a violação à boa-fé objetiva necessária para a condenação em dobro. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE RECONHECIDA. ONUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061 DO STJ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE APÓS 30/03/2021. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA.
COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS E A QUANTIA RECEBIDA
. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].
Os valores descontados anteriormente devem ser restituídos de forma simples, conforme precedentes do STJ
.
7. É cabível a compensação entre os valores descontados do benefício previdenciário e os montantes creditados na conta da autora, a ser apurada em liquidação de sentença, para evitar enriquecimento sem causa
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006401720238080032, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No que tange ao dano moral, este resta configurado. A realização de descontos mensais e sucessivos diretamente na fonte de sustento de uma pessoa idosa, aposentada e que percebe renda modesta, transcende o mero dissabor cotidiano. A privação de parte de verba de natureza alimentar, por força de um contrato fraudulento, gera angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade da pessoa humana. A propósito, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário
, [...]
Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "
in re ipsa
", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO.
INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação.
5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j . 01/03/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001051920218080009, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica do ofensor, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e justo para compensar o abalo sofrido pelo Apelante, com atualização e juros pela SELIC, a partir deste arbitramento.

Por fim, para evitar o enriquecimento sem causa do Apelante, que efetivamente recebeu o crédito de R$ 2.585,15 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) em sua conta bancária (ID 14950325), o montante total da condenação deverá ser compensado com a quantia que lhe foi disponibilizada, devidamente atualizada.

Com a reforma da sentença, constata-se que o autor decaiu de parte mínima do pedido (restituição na forma simples, em dez de dobrada). Portanto, os ônus sucumbenciais fixados na sentença devem ser invertidos, recaindo unicamente sobre o Apelado, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a)
declarar a
INEXISTÊNCIA
da relação jurídica e do débito discutidos nos autos, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 622759443, determinando-se a sua baixa definitiva;

b)
condenar o
ITAU UNIBANCO S.A.
a restituir ao Autor, na forma
SIMPLES
, a integralidade dos valores descontados de seu benefício previdenciário em decorrência do referido contrato, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir dos efetivos desembolsos (Súmula 43, STJ), pelo IPCA, até a citação, marco a partir do qual deverá incidir unicamente a taxa SELIC, que já agrega juros e atualização monetária;

c)
condenar o
ITAU UNIBANCO S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir deste arbitramento.

d)
determinar a
COMPENSAÇÃO
entre o valor total da condenação (danos materiais e morais) e o montante de R$ 2.585,15 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), que foi creditado na conta do Apelante, devendo este valor também ser devidamente corrigido monetariamente desde a data do crédito, pelo IPCA.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o
ITAU UNIBANCO S.A.
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do presente recurso de apelação para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de REFORMAR a sentença recorrida e, por conseguinte, JULGAR parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA da relação jurídica e do débito discutidos nos autos, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 622759443, DETERMINANDO-SE a sua baixa definitiva; b) CONDENAR o ITAU UNIBANCO S.A. a RESTITUIR ao Autor, na forma SIMPLES, a integralidade dos valores descontados de seu benefício previdenciário em decorrência do referido contrato, DEVENDO o montante ser CORRIGIDO monetariamente a partir dos efetivos desembolsos (Súmula 43, STJ), pelo IPCA, até a citação, marco a partir do qual deverá incidir unicamente a taxa SELIC, que já agrega juros e atualização monetária; c) CONDENAR o ITAU UNIBANCO S.A. ao PAGAMENTO de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a SER CORRIGIDA monetariamente e acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir deste arbitramento; e, ainda, d) DETERMINAR a COMPENSAÇÃO entre o valor total da condenação (danos materiais e morais) e o montante de R$ 2.585,15 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), que foi creditado na conta do Apelante, DEVENDO este valor também SER devidamente CORRIGIDO monetariamente desde a data do crédito, pelo IPCA. Outrossim, INVERTER os ônus sucumbenciais para CONDENAR o ITAU UNIBANCO S.A. ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXAR em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.